Tribunal: CARF
Processo: 10835.720031/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720031/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.053 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARLI DE OLIVEIRA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 131 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 119 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 37 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2010, ano calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Presidente Prudente. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.799,50,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720031/2015-14
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720031/2015-14

Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.180,00. Glosados
pagamentos diversos (fls. 39) por falta de comprovação do efetivo pagamento.
A ciência do Lançamento ocorreu em 17/12/2014 (fls. 43) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 08/01/2015 (fls. 02/09), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que os recibos e as declarações prestadas pelos profissionais são
documentos que merecem e necessariamente devem ser considerados para efeitos
legais. Lança mão do artigo 8o da Lei 9.250/95 e conclui que a norma possibilita a
indicação de cheque nominativo, mas não condiciona a validade do ato e dos recibos a
esse cheque. Traz à colação ementas de julgados administrativos. Aduz que os
lançamentos de tributos com base em presunções hominis não se compatibilizam com
os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão com Ementa dispensada pela Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2019 (e-fl.128), o sujeito
passivo interpôs, em 14/10/2019 (e-fl. 129), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os argumentos já apresentados em
impugnação e clamando pela aplicação dos princípios da informalidade existente no direito
processual administrativo e da isonomia diante de jurisprudência favorável.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Apresentado o recuso voluntário, passa-se à apreciação de seu conhecimento,
uma vez que mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo, a ser procedida
no corpo deste voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 128) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 11/09/2019, quarta-feira, quando
então considera-se cientificada a recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720031/2015-14

tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
12/09/2019, findando em 11/10/2019, sexta-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 14/10/2019, segunda-feira
(protocolo de e-fl. 129), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 154).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 159
DF CARF MF
Original